Tribunal: TJBA
Processo: 8006941-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006941-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA Advogado(s): FERNANDA FREIRE DA SILVA CERQUEIRA (OAB:BA62169-A) AGRAVADO: AUDI3 SAUDE LTDA Advogado(s): LEONARDO PINTO ALMEIDA DOTO (OAB:BA22922-A), LEANDRO COELHO DINIZ (OAB:BA19802-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato particular e a alegação de falsidade documental são suficientes para suspender a execução, até o julgamento definitivo dos embargos. III. Razões de decidir 3. O título executivo extrajudicial, para ser considerado válido, deve preencher os requisitos formais do art. 784, III, do CPC, incluindo a assinatura de duas testemunhas. 4. A ausência dessas assinaturas, somada à alegação de falsidade documental, impede, em análise perfunctória, o prosseguimento da execução, justificando a concessão da tutela de urgência, para suspender a execução, até o julgamento dos embargos. 5. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, consistente no risco de inviabilização das atividades da parte recorrente. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "A ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato particular e a alegação de falsidade documental justificam a suspensão da execução de título extrajudicial, até o julgamento definitivo dos embargos à execução." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 783 e 784, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.741.596/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8006941-38.2025.8.05.0000; Recorrente: Fundação Baiana de Cardiologia; Recorrido: AUDI3 Saúde Ltda; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator